Tribunal: CARF
Processo: 12269.004388/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Denny Medeiros da Silveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12269.004388/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.935 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
CENTRO ESPECIALIZADO DE NATAÇÃO STILLO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/07/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
PATRONAL.
CONTRIBUIÇÃO
PARA
FINANCIAMENTO DE BENEFÍCIOS DECORRENTES DE RISCOS DO
AMBIENTE DE TRABALHO. SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO
DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (SIMPLES). EXCLUSÃO.
São devidas pela empresa as contribuições previdenciárias, relativas à quota
patronal incidentes sobre a remuneração de segurados empregados e
contribuintes individuais, bem como para o financiamento do benefício
concedido em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre a remuneração de segurado
empregado, se a empresa foi excluída do SIMPLES.
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após
a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da
mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais
previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.(Sum. Carf no 76)
Recurso Voluntário parcialmente procedente
Crédito mantido em parte

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso interposto, compensando-se os valores recolhidos na sistemática
simplificada, conforme preceitua o Enunciado 76 de súmula deste Conselho.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12269.004388/2008-11
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.935 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.004388/2008-11

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Diogo Cristian Denny, Ana Claudia Borges de Oliveira, Vinicius
Mauro Trevisan, Francisco Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
BREVE HISTÓRICO DO PROCESSO
Em apertada síntese, foi constituído o crédito tributário para cobrança de
contribuições previdenciárias do período de 01/2004 a 07/2007, parte patronal (Empresa –
SAT/RAT), perfazendo os tributos em R$ 11.356,16, Multa de R$ 3.390,34, Juros de R$
4.474,91, totalizando R$ 19.221,41. O lançamento se deu mediante Auto de Infração DEBCAD
no 37.122.556-6, de lavra em 05/11/2008, precisamente às 13:35, fls. 2 e ss.
A autuação foi precedida de ação fiscal materializada conforme Mandado de
Procedimento Fiscal – MPF no 1010100.2008.01499, com termo de início em 06/10/2008, fls. 90
e ss. A motivação do crédito lançado está na EXCLUSÃO da pessoa jurídica como optante
do SIMPLES, conforme Ato Declaratório Executivo DRF/POA no 456.708, de 07/08/2003, fls.
61, objeto de discussão judicial, com a mantença de referida exclusão após o julgamento no
Superior Tribunal de Justiça – STJ, do Recurso Especial no 1.003.081/RS. As razões para a
cobrança do crédito tributário encontram-se no relatório de fls. 44 e ss.
IMPUGNAÇÃO
Irresignado com o lançamento, o contribuinte apresentou defesa/impugnação, fls.
52 e ss, iniciando a fase contenciosa do processo administrativo fiscal.
Em síntese, o interessado informa que foi negado o regime tributário diferenciado,
SIMPLES NACIONAL, em procedimento administrativo de no 11080.101463/2003-12, que tal
negativa o motivou à judicializar sua pretensão então resistida pela administração tributária,
tendo resultado judicial DESFAVORÁVEL, já em sede de recurso no STJ. Informa que o
lançamento foi realizado para o período em que houve decisão da Justiça FAVORÁVEL ao seu
pleito.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
O Acórdão DRJ/POA no 5.318, de 2005 deu procedência à autuação, negando, por
unanimidade, a impugnação do contribuinte, conforme fls. 58 e ss.
Por bem descrever as circunstâncias da autuação bem como o direito aplicado,
abaixo se transcreve o voto do relator:
Inicialmente, cabe salientar que a empresa acostou o Contrato Social e alterações às fls.
18/20, onde consta a atividade desenvolvida de: " Centro de aprendizado de natação e
condicionamento físico e venda de artigos esportivos" registro na Junta Comercial do
RGS em 25/04/1989.
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.935 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.004388/2008-11

O art. 9° da Lei n° 9.317, de 05 de dezembro de 1996, elenca as situações impeditivas
de opção ao Simples, entre as quais convém destacar as constantes dos incisos XII,
alínea "d", e XIII, que são:
Art. 9a Não poderá optar pelo Simples, a pessoa jurídica:
XII - que realize operações relativas a:
d) propaganda e publicidade, excluídos os veículos de comunicação;
XIII - que preste serviços profissionais de corretor, representante comercial,
despachante, ator, empresário, diretor ou produtor de espetáculo, cantor, músico,
dançarino, médico, dentista, enfermeiro veterinário, engenheiro, arquiteto, físico,
químico, economista, contador, auditor, consultor, estatístico, administrador,
programador, analista de sistema, advogado, psicólogo, professor, jornalista,
publicitário, fisicultor ou assemelhados, e de qualquer outra profissão cujo exercício
dependa de habilitação profissional legalmente exigida."
O ADE foi emitido em função do enquadramento da atividade econômica vedada "
Atividades de condicionamento físico ", conforme se verifica à fl. 15, e a respeito da
qual é de se esclarecer que a Lei n° 9.696, de 1o de setembro de 1998, regulamentou a
profissão de educação física e estabeleceu a competência do profissional de educação
física nos termos do artigo 3o, que se transcreve, nos seguintes termos:
Art. 3o Compete ao Profissional de Educação Física coordenar, planejar, programar,
supervisionar, dinamizar, dirigir, organizar, avaliar e executar trabalhos, programas,
planos e projetos, bem como prestar serviços de auditoria, consultoria e assessoria,
realizar treinamentos especializados, participar de equipes multidisciplinares e
interdisciplinares e elaborar informes técnicos, científicos e pedagógicos, todos nas
áreas de atividades físicas e do desporto.
Concluindo, entre as atividades da impugnante, seja ela de fisicúltor ou de dança, a
competência para atuar é do profissional de educação física, profissão regulamentada
pela Lei n° 9.696, de 1998 (art. 3°).
Nesses termos, perde objeto discutir se a atividade da impugnante é de fisicúltor ou
assemelhado pois, por envolver atividade física, é das profissões cujo exercício depende
de habilitação profissional legalmente exigida.
Portanto, procedente a exclusão, pelo exercício de atividade vedada.
RECURSO VOLUNTÁRIO
O contribuinte apresentou recurso voluntário a fls. 108 e ss, em que alega:
a) Não foi devidamente aplicada a norma jurídica, em conflito com as
interpretações firmadas no judiciário brasileiro;
b) Informa o recebimento do benefício fiscal decorrente do SIMPLES e que
os atos praticados durante essa condição NÃO foram considerados.
Aponta para bitributação sobre o mesmo fato gerador, em razão de
pagamentos realizados dentro do enquadramento no regime tributário em
comento e que o montante pago “estava contemplado o volume de
atributos que agora se repete a cobrança”;
c) Alega, sob o fundamento do art. 2o e 3o da Lei no 9.317, de 1996, o
enquadramento ao SIMPLES e que as atividades da recorrente referentes a
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.935 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.004388/2008-11

cursos livres de natação e fisiculturismo se enquadram nos requisitos dos
artigos mencionados, conforme decisões judiciais favoráveis ao
contribuinte. Reitera o interessado que manteve o enquadramento ao
regime durante o tempo em que houve reconhecimento judicial do direito
e que o posicionamento tomado NÃO foi aleatório, mas baseado em
decisão judicial. Sustenta que o enquadramento legal utilizado para a
EXCLUSÃO do SIMPLES, art. 9o XIII da Lei no 9.317, de 1996, teve
entendimento judicial diverso e que NÃO FORAM CONSIDERADAS AS
DECISÕES FAVORÁVEIS que “protegeram” o recorrente, estendendo-
lhe o reconhecimento ao benefício;
d) Conclui, pelas alegações anteriores, uma tentativa de desconsideração do
devido processo legal que orientou os procedimento adotados pela
recorrente, conforme abaixo se transcreve:
Portanto, a posição que a autoridade fiscal expressou nos atos notificatórios e, ao longo
do presente expediente administrativo, contempla-se a tentativa de desconsideração do
devido processo legal que orientou os procedimentos da parte recorrente, firmando uma
disposição de arrecadar a qualquer custo, pouco importando tenha a parte recorrente
razão ou não.
Por derradeiro, o recurso voluntário requer, por esta via, uma REVISÃO
ADMINISTRATIVA, com reiteração de que a recorrente é estabelecimento de cursos livres de
natação, fisiculturismo e dança; requer também o acolhimento das razões recursais para
exoneração dos encargos decorrentes do período em que esteve beneficiada pelo SIMPLES, com
aceitação de pagamentos e compensações.

APENSOS

Conforme fls. 244 e 245, foram apensados os Processos 12269.004390/2008-91 e
12269.004391/2008-35 ao Processo 12269.004388/2008-11, haja vista tratar de CONEXÃO,
nos termos em que reza o art. 55 do Código de Processo Civil, vinculados conforme o art. 6o,
§1o, I do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015 (RICARF).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.

Primeiramente, o recurso voluntário apresentado obedece aos requisitos legais e é
tempestivo, motivo pelo qual o conheço e a passo a apreciá-lo.
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.935 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.004388/2008-11

Houve suscitação de preliminar, com ataque ao processo sob o argumento de uma
tentativa de desconsideração do devido processo legal. Mister registrar que o Auto de Infração
DEBCAD no 37.122.556-6 obedece a todos os requisitos previstos para a peça inicial do
procedimento administrativo fiscal, o auto de infração, nos termos em que encerra o art. 10 do
Decreto no 70.235, de 1972, e mais, examinando os autos não foi verificado qualquer desvio aos
procedimentos estabelecidos para o processamento, não merecendo, portanto, acolhida.
Vencida a preliminar, passo ao exame do mérito, primeiramente a norma aplicada
ao caso concreto se encontra exaustivamente exposta na autuação, conforme o anexo chamado
Fundamentos Legais do Débito – FLD, constante a fls. 39 e ss, cuidadosamente examinada na
decisão administrativa de primeiro grau, conforme o voto transcrito no relatório do presente e,
por derradeiro, decisões e interpretações do judiciário, se diferentes, não são fundamento para
desfazer ou modificar o posicionamento administrativo, salvo aquelas que se traduzam em
ordem.
A autuação foi realizada conforme o art. 37 da Lei no 8.212, de 1991, com clara
obediência aos comandos do art. 142 do Código Tributário Nacional, não merecendo reparo.
Também não há que se falar em bitributação, já que o contribuinte, excluído do SIMPLES,
esteve obrigado ao pagamento das contribuições previdenciárias, nos termos da Lei no 8.212, de
1991, além das multas previstas nesta.
A recorrente informa que aplicou os benefícios do SIMPLES durante o tempo em
que obteve decisão judicial favorável, porém, como o posicionamento judicial se modificou em
07/03/2008, fls. 70, o Ato Declaratório Executivo DRF/POA no 456.708, de 07/08/2003, fls. 61,
que excluiu o interessado do regime desde 01/01/2002, teve sua eficácia e validade confirmada
pelo judiciário. O procedimento de fiscalização foi iniciado após o deslinde judicial, a partir
do Mandado de Procedimento Fiscal – MPF no 1010100.2008.01499, com termo de início
em 06/10/2008, fls. 90, considerando válida a exclusão da recorrente do SIMPLES, já que o
próprio judiciário assim também entendeu. Neste contexto, torna-se muito claro que o
contribuinte, excluído do regime tributário desde 01/01/2002, está obrigado ao pagamento
dos tributos, multas e acréscimos legais lançados no Auto de Infração DEBCAD no
37.122.556-6, referentes ao período de 01/2004 a 07/2007.
Quanto a alegação de enquadramento da recorrente ao SIMPLES, sob o
fundamento do art.2o e 3o da Lei no 9.317, de 1996, adoto o teor e os dispositivos legais
aplicados na decisão judicial de fls. 70/71, ou seja, o art. 9o, inciso III de mesma lei, c/c art.
1o da Lei no 9.696, de 1998, não cabendo a este Conselho analisar, tampouco modificar
decisões do Poder Judiciário. Portanto, não cabe e jamais caberia, nas circunstâncias que
descrevem o direito da recorrente, QUALQUER REVISÃO ADMINISTRATIVA com
vistas à inclusão da recorrente ao regime tributário diferenciado.
Há que se destacar também importante precedente que adoto como razão de
decidir, conforme abaixo transcrito:

Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a
exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma
natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.935 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.004388/2008-11

sobre o montante pago de forma unificada. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018). (Sum. Carf no 76) (grifo do autor)

Por tudo posto, voto pela procedência parcial do recurso voluntário interposto,
para que sejam deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados na sistemática
do Simples, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma
unificada.
É como voto!

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 259
DF CARF MF
Original